Tribunal: TJSP
Processo: 1043928-25.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2022 – Existência de previsão expressa no contrato

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2022 – Existência de previsão expressa no contrato discutido nestes autos – Ausência de demonstração de discrepância do valor cobrado em relação ao valor médio praticado no mercado – Encargo permitido – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Documento emitido pelo DETRAN, em que consta o registro do contrato objeto da lide junto aos órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Interesse processual – Ausência – Busca o autor a revisão de encargo que não foi cobrado no contrato em questão – Se não há previsão contratual de sua cobrança, nada há a ser revisto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Recurso improvido – Aplicação do disposto no art. 85, §11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios devidos aos patronos do réu majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.